Tribunal: TJMT
Processo: 1011423-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011423-67.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANO PREDIGER - CPF: 036.487.121-01 (JUIZO RECORRENTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO PREDIGER - CPF: 036.487.121-01 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ALTERAÇÕES NA CONTAGEM DO PRAZO ADVINDAS COM A LEI N. 10.735/2018 E COM A LEI N. 10.946/2019 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O contribuinte faz jus ao recebimento e processamento, pela Administração Pública Fazendária, da impugnação administrativa apresentada, tempestivamente, pela empresa impetrante, em conformidade com as Leis ns. 10.735/2018 e 10.946/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Adriano Prediger, contra o ato

abusivo,

ou

ilegal, praticado pelo Gerente de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ratificando a liminar já concedida, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa, ou impugnação, objeto da NAI n. 83262000292018190, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da referida NAI, até a análise definitiva do referido recurso (id. 83266035).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 84063487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, ratificando a liminar já concedida, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa, ou impugnação, objeto da NAI n. 83262000292018190, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da referida NAI, até a análise definitiva do referido recurso (id. 83266035).

Denota-se dos autos que Adriano Prediger impetrou o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Gerente de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Afirma, em sua inicial, que apresentou defesa, ou impugnação, via processo administrativo (e-process n. 5591847/2019), no bojo da NAI n. 83262000292018190, que foi inadmitida por alegada intempestividade.

Argumentou que a intempestividade não é cabível no presente caso, posto que o processo esteve suspenso do período de 20 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, conforme a mudança prevista pela Lei n. 10.735/2018.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, já que o ato impetrado tolhe o seu direito de defesa administrativa, postulou a concessão da ordem, para que seja determinada a suspensão da decisão que não conheceu a impugnação administrativa, contra a NAI n. 83262000292018190, garantindo, então, a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários até a decisão de mérito.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa/impugnação objeto da NAI n. 83262000292018190, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da referida NAI, até a análise definitiva do referido recurso. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 83266035).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O cerne da questão está consubstanciado na averiguação da reconhecida intempestividade da peça defensiva, apresentada pelo Impetrante no âmbito administrativo, na data de 05/02/2019.

In casu
, constato que o Impetrante apresentou a impugnação administrativa contra a NAI n. 83262000292018190, dentro do prazo legal, pois foi apresentado no 18
o
dia, do prazo de 30 dias, que possuia para apresentar defesa, considerando que os prazos processuais administrativos, no âmbito do Estado de Mato Grosso, estavam suspensos de 20 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, em decorrência da Lei 10.735/2018.

A Lei n. 10.735/2018, do Estado de Mato Grosso, que alterou o art. 88 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabeleceu que

"Todos os prazos nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, de modo a garantir o período de férias à advocacia mato-grossense”.

Logo, sem delongas, são nítidas a ilegalidade e a abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, consubstanciado na negativa de aplicabilidade da legislação estadual, no que se refere à forma de contagem dos prazos dos processos administrativos, no âmbito do Estado de Mato Grosso, que incluem os processos tributários, considerando-se, ainda, que as Leis n. 7.098/1998 e n. 8.779/2007 nada disciplinam sobre a forma da contagem dos prazos para apresentação da impugnação, admitindo-se, portanto, a aplicação subsidiária da Lei 7.692/2002 neste ponto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO A PRETEXTO DE TER SIDO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE E EM DESACORDO COM A LEI 7.692/2002 E COM O ARTIGO 967-A §3º, II, DO RICMS – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ALTERAÇÕES NA CONTAGEM DO PRAZO ADVINDAS COM A LEI N. 10.735/2018 E COM A LEI N. 10.946/2019 – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR PERQUIRIDA PELA IMPETRANTE – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Com o advento das Leis estaduais nº 10.735/2018 e 10.946/2019, que trouxeram alterações substanciais aos artigos 87 e 88 da Lei n. 7.692/2002, os prazos nos processos administrativos, tal como ocorre nos processos judicias, passaram a ser suspensos durante o recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano subsequente, prevalecendo na contagem, outrossim, apenas os dias úteis. 2 – Em estando presentes, concomitantemente, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, imperioso o deferimento da liminar para impor à Administração Pública Fazendária o recebimento da impugnação administrativa apresentada tempestivamente pela empresa impetrante, em conformidade com as Leis nº 10.735/2018 e 10.946/2019. 3 – Recurso conhecido e, no mérito, provido. (N.U 1005046-72.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 19/10/2020)

Deste modo, sendo o protocolo datado de 05/02/2019, e a data da ciência 17/12/2018, levando em consideração que os prazos processuais administrativos, tal como ocorre na esfera judicial, no período compreendido de 20 de dezembro a 20 de janeiro, estavam suspensos (recesso forense), tenho que a impugnação anunciada na via instrumental apresenta-se tempestiva.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022